Tribunal: STF
Processo: AI 705297
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Precedentes.
1. Não se admite o
   recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que
   nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados.
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. É necessária a
   oposição de embargos declaratórios a fim de possibilitar o
   Tribunal de origem apreciar a matéria sob o ângulo
   constitucional.
3. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça
   fundamentado na legislação infraconstitucional.
4. Agravo
   regimental desprovido.